Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO. APENAS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. No cumprimento de sentença devem as partes observar o que restou decidido na fase de conhecimento. Comprovado que houve o descumprimento do que restou determinado no acórdão exequendo, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada.